Tribunal: TJMT
Processo: 1001159-45.2018.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1001159-45.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MOACIR IZIDORO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 007.239.951-17 (APELANTE), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu parcialmente o recurso e não conheceu da remessa
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA -

SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC –

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCABÍVEL -
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA
–

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ART. 85, §4º DO CPC – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 111 DO STJ – REMESSA NÃO CONHECIDA – RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 -
Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2
- Incabível a condenação do INSS em indenização por DANOS MORAIS, quando a suspensão do benefício ocorreu em razão da perícia médica, demonstrando o regular exercício do direito da Autarquia Federal.

3 -
O artigo 85, §4º do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Nos termos da Súmula 111 do STJ, os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas.

5 –
O
termo inicial para implantação do benefício do auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.

6 -
Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do STF.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MOACIR IZIDORO DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL– INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Moacir Izidoro de Oliveira Junior
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos da
Ação Previdenciária nº 1001159-45.2018.8.11.0002
, ajuizada pelo

Recorrente
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
,
julgou procedente
o pedido formulado na inicial, a fim de ordenar a implantação do auxílio-acidente, no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, nos termos do § 1º do art. 86 da Lei 8213/90, a partir da data da citação (2.3.2018), tendo em vista a redução física comprovada nos autos, declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Ainda, segundo a sentença, os valores apurados devem ser atualizados pelo INPC, a partir da vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 e acrescidas de juros de mora, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Não houve condenação no pagamento das custas processuais, contudo os honorários advocatícios deverão ser fixados, quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 2º e 4º, II, do CPC, que deverá ser calculado sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (Súmula 111 do STJ).

Em suas razões recursais,
Moacir Izidoro de Oliveira Junior,
insurge contra a sentença, sustentando que faz jus a indenização, uma vez que permaneceu longo período sem o recebimento do benefício, portanto, de renda, o que, indubitavelmente, lhe provocou constrangimentos.

Afirma que, por ser presumido o dano, imperioso e razoável, a responsabilização do Apelado, pelo pagamento da importância sugerida em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, necessária à inibição de eventual repetição do ato, bem como a evitar enriquecimento sem causa da parte autora, o que desde já requer.

Assevera que, o termo inicial de pagamento do auxílio-acidente, deve ser a partir de 25/9/2011, ou seja da data de cessação do benefício de auxílio-doença, nos termos do § 2 do artigo 86 da Lei 8213/91.

Pontua que, no tocante ao índice de atualização monetária, estas deverão ser

pelo IPCA-E e os juros de mora de 1% ao mês, observados os respectivos vencimentos, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês a partir da Lei 11.960/2009.

Pugna pela inaplicabilidade da Súmula 111 do STJ, ante aos novos comandos trazidos pelo artigo 85 e seus parágrafos da Lei 1.3105/2015, bem como seja condenado o Apelado, ao pagamento de honorários sucumbenciais, estabelecidos em 10% sobre o valor da condenação (parcelas vencidas e parcelas vincendas) / proveito econômico da demanda, a ser calculados em regular liquidação de sentença.

Por fim, requer o provimento do recurso, para que seja julgado totalmente procedente o pedido inicial.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão de ID n. 5461844.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 6853787), manifestou pela ausência de interesse público, a justificar a intervenção público ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020